Tribunal: TJBA
Processo: 8037863-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037863-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRUNO MATTOS DA CONCEICAO Advogado(s): VANIA RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INFORMAÇÕES PÚBLICAS. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação cautelar de produção antecipada de provas ajuizada em face da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, visando à obtenção de informações sobre o quadro funcional da instituição. O autor alegou omissão administrativa no atendimento ao pedido, sustentando a imprescindibilidade dos dados para eventual propositura de ação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é adequada a utilização da ação de produção antecipada de provas para compelir órgão público a fornecer informações de natureza administrativa, acessíveis pela via da Lei de Acesso à Informação (LAI). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção antecipada de provas prevista no art. 381, III, do CPC exige incerteza fática relevante, cuja elucidação prévia justifique ou evite a propositura de ação judicial, o que não se verifica no caso em que se busca apenas a obtenção de dados públicos. 4. O pedido formulado tem natureza informacional, sendo regido pelo regime jurídico da transparência administrativa, especialmente a Lei nº 12.527/2011 (LAI), que estabelece instrumentos próprios e adequados para tal finalidade. 5. O Poder Judiciário não deve ser convertido em instância substitutiva das vias administrativas legalmente previstas para o acesso à informação pública, sob pena de esvaziamento da função da produção antecipada de provas e sobrecarga indevida da jurisdição. 6. Não há comprovação de negativa formal ou resistência injustificada da UNEB quanto ao fornecimento das informações solicitadas, tampouco de esgotamento das medidas previstas na LAI. 7. A extinção sem resolução do mérito não configura negativa de jurisdição nem afronta ao direito de petição, uma vez que a apreciação da adequação da via processual é atribuição do julgador e decorre da aplicação dos pressupostos processuais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8037863-59.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante BRUNO MATTOS DA CONCEICAO e como apelada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)